Tribunal: TJSP
Processo: 0902149-61.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE – Mensalidades em atraso. Sentença de procedência. Insurgência. Desacolhimento. Preliminares afastadas. Embargos genéricos que não foram hábeis a desconstituir o direito perseguido pelo credor. Ação instruída com prova escrita consistente no contrato devidamente assinado, firmado entre as partes, bem como boletos vencidos e planilha de débitos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE – Mensalidades em atraso. Sentença de procedência. Insurgência. Desacolhimento. Preliminares afastadas. Embargos genéricos que não foram hábeis a desconstituir o direito perseguido pelo credor. Ação instruída com prova escrita consistente no contrato devidamente assinado, firmado entre as partes, bem como boletos vencidos e planilha de débitos. Documentos suficientes a demonstrar o direito a satisfação do crédito. Título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Cobrança de mensalidades decorrentes da disponibilização do serviço prestado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0902149-61.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FLAY COMÉRCIO DE ELETROINFORMÁTICA LTDA EPP, é apelado
UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0902149-61.2012.8.26.0506 -Voto no 9682
2
Apelação Cível no 0902149-61.2012.8.26.0506
Apelante: Flay Comércio de Eletroinformática LTDA EPP
Apelado: UNIMED Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 9682
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. PLANO
DE SAÚDE – Mensalidades em atraso. Sentença de
procedência. Insurgência. Desacolhimento. Preliminares
afastadas. Embargos genéricos que não foram hábeis a
desconstituir o direito perseguido pelo credor. Ação
instruída com prova escrita consistente no contrato
devidamente assinado, firmado entre as partes, bem como
boletos vencidos e planilha de débitos. Documentos
suficientes a demonstrar o direito a satisfação do crédito.
Título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.
Cobrança de mensalidades decorrentes da disponibilização
do
serviço
prestado.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido para
condenar a ré a pagar a quantia de R$1.216,69, devidamente
atualizada, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento
de cada título, acrescido das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação .
Recorre a ré.
Alega, preliminarmente, carência de ação afirmando
que o título não se reveste dos requisitos legais para a propositura da
ação monitória. Quanto ao mérito, afirma que o termo de adesão
de fls. 89/90 não se reveste das formalidades legais para a
procedência da ação. Discorre sobre a falta de liquidez, certeza e
exigibilidade da dívida. Pretende a reforma da sentença pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0902149-61.2012.8.26.0506 -Voto no 9682
3
acolhimento das preliminares ou, ainda, a improcedência da ação,
ante a inexistência de prova capaz de comprovar a inadimplência
da ré.
Às fls. 259/271, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória proposta por UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelada,
em face da ré, ora apelante, alegando, em síntese, ser credora da
quantia de R$1.216,69, referente às mensalidades vencidas em
10.06.2007 e 10.07.2007 e não pagas, referentes ao contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares firmado com a ré.
Não há que se falar em carência de ação.
Ao contrário do alegado pela apelante, estão
presentes os pressupostos processuais de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Concorrem ao caso as condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando,
também, qualquer vício processual.
Assim, a petição é apta e o procedimento
corresponde à natureza da causa.
A pretensão deduzida não carece de pedido ou
causa de pedir.
Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível,
não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio,
da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.
No que tange aos requisitos da ação, dispõe o artigo
700 do Código de Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0902149-61.2012.8.26.0506 -Voto no 9682
4
“Art. 700. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de
Título Executivo, ter direito de exigir do Devedor capaz(...)
Compulsados os autos, verifica-se que a autora instruiu
a inicial com prova escrita consistente no termo de adesão firmado
com a ré, bem como com os boletos das mensalidades inadimplidas,
apresentando planilha de cálculo fls. 88/93, documentação que se
mostra suficiente a aparelhar o pleito condenatório.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
já se pronunciou:
“A prova hábil a instruir Ação Monitória, a que alude o art.
1.102-A do Código de Processo Civil não precisa,
necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela
constar sua assinatura ou de um representante. Basta que
tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente,
influir na convicção do Magistrado acerca do Direito
alegado.
Destarte,
para a admissibilidade da Ação
Monitória, não é necessário que o Autor instrua a Ação com
prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada
por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio
credor, contanto que, por meio do prudente exame do
Magistrado, exsurja o Juízo de Probabilidade acerca do
Direito firmado pelo Autor” (REsp no 925.584, Min Luís Felipe,
D.j. 07/11/12) (destacado).
Ademais, a apelante, de forma genérica, sem apontar
os equívocos que maculam eventual cobrança, limita-se a atacar o
título em sua liquidez, exigibilidade e certeza.
Não demonstrou efetivamente eventuais vícios que
amparam suas alegações, tampouco impugnou especificamente
valores, ressaltando-se que o contrato entabulado entre as partes
está devidamente assinado pela apelante, fato não impugnado.
Bem se vê que a defesa é genérica e não elide a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0902149-61.2012.8.26.0506 -Voto no 9682
5
cobrança realizada pela autora lastreada em prova escrita
suficiente para a exigência do direito perseguido, demonstrando-se
que os valores cobrados decorrem das mensalidades inadimplidas,
vencidas enquanto vigente o contrato entabulado entre as partes.
Nesse aspecto, bem observou a sentença:
“(...) ao que consta do demonstrativo do débito atualizado,
as disposições contratuais foram observadas pela parte
autora para apontar o valor de seu crédito, máxime quando
o impugnou a parte requerida embargante de forma
genérica, tão somente atacando a Constituição do título,
sem apresentar eventual cálculo a comprovar que o da
parte autora embargada estaria equivocado.
Observa-se que, cuidando se de dívida líquida, certa
exigível,
não
maculado
por
qualquer
vício,
com
vencimentos predeterminados, visto que previstos no
instrumento de contrato acostado aos autos (...)” fls. 236.
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento
quando
predominantemente
reconhece
"a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0902149-61.2012.8.26.0506 -Voto no 9682
6
que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Ante a interposição do presente recurso, majoram-se
os honorários para 20% do valor atualizado da condenação, o que
atende a contento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator